Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM VIATURA OFICIAL. PROVA DOCUMENTAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. INQUÉRITO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A NARRATIVA OFICIAL. CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais proposta pelo recorrido em razão de acidente de trânsito que envolve viatura policial oficial e veículo conduzido pelo apelante. Sentença que condena, solidariamente, os réus ao pagamento de R$ 23.080,05, corrigidos, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Apelação interposta pelo réu Railton de Sousa Ferreira. Julgamento ampliado nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil (CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da responsabilidade civil pelo acidente, exame do conjunto probatório produzido na esfera administrativa e judicial e verificação da existência de elementos capazes de afastar as conclusões constantes do inquérito técnico da Polícia Militar do Distrito Federal.
3. Aferição da suficiência dos depoimentos dos policiais militares, do registro de ocorrência, do relatório do inquérito técnico e das circunstâncias do acidente para caracterizar a culpa do apelante e a obrigação de indenizar, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil (CC) e do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro (CTN).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acidente é fato incontroverso, registrado em boletim de ocorrência, com notícia de condução de veículo por pessoa não habilitada, estado de embriaguez, desobediência e dano a bem público. O inquérito identifica a atuação de policiais que realizam cerco e manobra de interceptação diante de veículo em fuga. Os depoimentos colhidos descrevem que o apelante ingressa em rotatória em alta velocidade e arremessa o veículo contra a viatura policial, que ocasiona a colisão.
5. Os atos administrativos que registram os fatos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, nos termos do art. 405 do CPC. Os depoimentos dos agentes públicos constituem prova idônea, não há demonstração de má-fé, abuso ou contradição capaz de afastá-los. O apelante permanece em silêncio no inquérito e não apresenta prova apta a elidir a narrativa oficial, o que descumpre o ônus previsto no art. 373, II, Código de Processo Civil-CPC. A ausência de perícia no local não invalida o conjunto probatório, em razão da suficiência dos demais elementos que evidenciam a conduta ilícita e culposa.
6. Os policiais atuam em estrito cumprimento do dever legal ao realizarem manobras de abordagem e acionarem sinais sonoros e luminosos. A entrada desatenta do apelante em rotatória, em contexto de fuga e sem habilitação, viola o dever de cuidado previsto no art. 28 do CTN. O conjunto de provas demonstra culpa exclusiva do apelante pelo acidente e pelos danos suportados pelo patrimônio público. Mantêm-se, portanto, a condenação e os honorários fixados, com majoração para 12% em razão da sucumbência recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido, preservada a sentença e majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, observado o art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Legislação relevante: Código Civil (arts. 186, 927 e 944). Código de Processo Civil (arts. 72, II; 405; 373, I e II; 1.012; 85, §§ 2o, 3o e 11; 942). Código de Trânsito Brasileiro (art. 28). Emenda Constitucional n. 113/2021.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Tema 1059, Rel. Min. Herman Benjamin.